Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700452-89.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: SF SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SUYANNE TANARA SOUZA DINIZ SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, constata-se que o presente Agravo de Instrumento está em duplicidade, uma vez que a mesma decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0711634-40.2024.8.07.0001 já foi objeto de impugnação por meio do Agravo de Instrumento no 0700451-07.2026.8.07.0000, interposto em 12/01/2026, às 17h35, ocasião em que foram apresentados os mesmos fundamentos ora deduzidos. Diante disso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora